Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-73.2025.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-73.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES - CPF: 060.242.611-10 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), TAYANE PRESTES CARVALHO - CPF: 060.877.321-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 664.700.802-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. SUCATA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, IV,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal), relativamente a três fatos distintos, absolvendo-os quanto ao quarto. A defesa sustenta a ausência de dolo, requerendo a absolvição por erro de tipo, o afastamento da qualificadora, a reclassificação do delito, a revisão das penas e a desconsideração da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo quanto à natureza da sucata subtraída, apto a justificar a absolvição; (
ii
) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (
iii
) analisar a legalidade da dosimetria das penas aplicadas; (
iv
) avaliar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos imputados; (v) examinar a existência de fundamento para reclassificação do tipo penal ou reconhecimento de participação de menor importância.

III. Razões de decidir:

Não se configura a exclusão do dolo por erro de tipo quando os agentes tinham plena ciência de que o bem subtraído possuía valor econômico e se encontrava em propriedade privada devidamente cercada e sinalizada, com restrição de acesso.

A conduta dos réus ao apresentarem justificativa falsa acerca da origem lícita da sucata perante o comprador evidencia a consciência da ilicitude do comportamento, afastando a alegação de equívoco quanto à titularidade do bem.

A presença da corré em todas as ações de subtração e posterior comercialização do material demonstra participação ativa e relevante, sendo inviável o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes legais, com elevação da pena-base em razão dos maus antecedentes e posterior agravamento pela reincidência, com fundamento em condenações distintas, inexistindo
bis in idem
.

A continuidade delitiva restou caracterizada pela reiteração das condutas em curto intervalo de tempo, contra a mesma vítima, no mesmo local e mediante idêntico
modus operandi
, evidenciando unidade de desígnios.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não configura erro de tipo a alegação de desconhecimento da titularidade de bem subtraído situado em propriedade privada cercada e sinalizada.
2.

A atuação conjunta e consciente dos agentes autoriza a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

3.

A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, quando
fundada
em condenações distintas, são compatíveis e não configuram
bis in idem.
4.
A continuidade delitiva exige identidade de condições de tempo, lugar e modus operandi, sendo cabível quando demonstrada a unidade de desígnios.
5.
A alegação de boa-fé ou atuação inofensiva não subsiste diante de prova segura da intenção deliberada de subtrair bem alheio.

Dispositivos legais citados:

arts
. 155, § 4o, IV; 29; 59; 71, do Código Penal; art. 386, III, do Código de Processo Penal; art. 20 do Código Penal.

Jurisprudência citada:

Superior Tribunal de Justiça – HC n. 687.986/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
16/08/2022.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso –
ApCrim
n. 1001902-23.2021.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/09/2025.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso –
ApCrim
n. 1001629-41.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES e TAYANE PRESTES CARVALHO c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta da exordial acusatória que os apelantes foram denunciados como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV,
c.c
. art. 71, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, em razão de quatro fatos ocorridos entre os dias 11 e 14 de novembro de 2024, na Chácara Boa Vista.

Segundo narrado na denúncia, os acusados, em diversas oportunidades, teriam subtraído aproximadamente 4.000 kg de sucata de ferro, pertencentes à vítima Marcelo Rodrigues dos Santos, transportando o material em um veículo utilitário do tipo Saveiro e comercializando-o com terceiro,
Salatier
Loures Rosa, proprietário de empresa de reciclagem, mediante a alegação de que a retirada era autorizada pelo “patrão”.

Ao apreciar a causa, o magistrado de primeiro grau condenou os réus pelos Fatos 01, 02 e 03, entendendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com fundamento nos depoimentos da vítima, das testemunhas e de policial militar, que confirmaram a retirada e posterior venda da sucata.

Quanto ao Fato 04, ocorrido em 14/11/2024, os apelantes foram absolvidos, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que a conduta não ultrapassou a fase de atos preparatórios, pois os agentes foram flagrados antes do início do carregamento ou da remoção do material.

Na dosimetria, JHON HERIKSEN MENDONÇA FERNANDES foi condenado à pena definitiva de 03 anos, 03 meses e 06 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 36 dias-multa, tendo a pena-base sido exasperada em razão dos maus antecedentes.

Por sua vez, TAYANE PRESTES CARVALHO recebeu reprimenda definitiva de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, acrescida de 36 dias-multa, com reconhecimento da agravante da reincidência.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso, sustentando, em síntese, que não houve demonstração do dolo na conduta, ao argumento de que acreditavam tratar-se de sucata descartada, sem proprietário aparente, inexistindo, assim,
animus
furandi
, razão pela qual pleiteiam a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, sob o argumento de que
Tayane
Prestes Carvalho apenas acompanhava o corréu, sem participação ativa ou domínio do fato, bem como a desclassificação para o tipo simples, a revisão da dosimetria com redução das penas ao mínimo legal e o afastamento da continuidade delitiva, com eventual reconhecimento de concurso material.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando que a sucata se encontrava em propriedade particular cercada e que os próprios réus afirmaram falsamente ao comprador que possuíam autorização para a retirada do material, circunstância que evidencia a consciência da ilicitude da conduta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo, entendendo que o conjunto probatório é firme quanto à autoria e ao dolo, estando correta a incidência da qualificadora, bem como a aplicação da continuidade delitiva e da dosimetria, diante da reincidência e dos maus antecedentes.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. No mérito, contudo, não merece provimento.

Da Tipicidade e do Elemento Subjetivo (Dolo)

A tese defensiva de atipicidade da conduta, fundada em suposto erro de tipo
,
consistente na alegação de que os apelantes acreditavam tratar-se de sucata descartada, sem proprietário
,
não encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

As circunstâncias fáticas apuradas na instrução evidenciam, de forma segura, que os réus possuíam plena consciência da ilicitude de suas condutas. Com efeito, restou demonstrado que a sucata subtraída
se encontrava
depositada
no interior de propriedade particular cercada, com acesso por portão e sinalização expressa de “proibida a entrada”, circunstância que, por si só
, afasta qualquer presunção de abandono ou descarte do material.

Além disso, o comportamento adotado pelos apelantes perante terceiros reforça a presença do
animus
furandi
. Ao comercializarem a sucata com a testemunha
Salatier
Loures Rosa
, afirmaram, de forma inverídica, que o material seria proveniente da fazenda de um suposto “patrão”, que teria autorizado a retirada. Tal justificativa mendaz revela inequívoca intenção de ocultar a origem ilícita dos bens, evidenciando a consciência da antijuridicidade.

Do depoimento do Sr.
Salatier
consta que:

“
Eles apareceram lá numa
caminhonetinha
para vender sucata para mim, me ofereceram uma sucata e até falaram que tinha também uma sucata de "
beg
" (bolsa de carga) se eu interessava comprar. Eu disse que não, mas que tinha um parceiro, o Marcelo, que comprava. Então eu liguei para o Marcelo e falei para ele da sucata de "
beg
". De repente, no outro dia, o Marcelo me ligou e falou: "Esse rapaz que tá vendendo sucata para você, a sucata é minha, a sucata é roubada". Eu perguntei se ele tinha certeza e ele disse que sim. Combinei com o Marcelo de não ligar para os rapazes para não bloquearem o contato. Combinei que, quando eles voltassem para me vender sucata, eu iria até
o depósito dele para ver se realmente estavam pegando de lá.

Mais tarde, por volta das 15h, eles vieram. Ele pediu um "
beg
", dizendo: "Eu vou buscar a sucata agora, a sucata miudinha, eu preciso de um
beg
para colocar dentro". Eu arrumei, ele colocou na
caminhonetinha
e saiu. Deu uns 10 minutos e eu fui atrás. Quando cheguei lá dentro [da propriedade], eles estavam lá mesmo. Cheguei e falei para ele: "Rapaz, vocês falaram para mim que essa sucata foi seu patrão que te deu, e você tá pegando sucata aqui do Marcelo, amigo da gente?". Ele respondeu: "Não, rapaz, eu não sabia não". Eu retruquei que ele tinha dito que o patrão tinha dado a sucata, e agora eu via que ele não sabia que o patrão era o Marcelo. O Marcelo acionou a polícia, que chegou em seguida e fomos todos para a delegacia. Sempre perguntei de onde vinha a sucata e eles sempre diziam: "Sucata da fazenda, eu ganhei lá, tem muita sucata
. (...)
Eles disseram para mim: "Ah, não sabia que a sucata tinha dono que tá na beira da estrada". Eu falei: "Mas você falou para mim que a sucata era da fazenda e o fazendeiro tinha dado para você, era seu patrão tinha dado". E questionei se ele trabalhava com o Marcelo, ele disse que não, que um tratorista tinha dado, mas a sucata era do Marcelo.

Some-se a isso o fato de que as testemunhas e o policial militar ouvidos em juízo confirmaram que a sucata possuía
evidente valor comercial
, algo aproximado a R$ 3.500,00,
sendo certo que os a
pelantes, ao buscarem empresa de reciclagem para a venda, demonstraram saber que não se tratava de simples descarte.

Do testemunho do Policial Rafael Augusto da Silva:

Promotor de Justiça:
Obrigado, Rafael. Seguinte, consta um processo aqui contra um casal chamado
John
Eriksen
e
Taian
Prestes
. Eles estão sendo acusados da prática de uma sequência de furtos de sucata ocorrido ali numa chácara na MT 344. Consta aqui que o senhor atendeu a ocorrência do dia 14 lá. Como é que foi essa situação?

Rafael Augusto da Silva:
Positivo, doutor. Foi isso mesmo. Nós atendemos essa ocorrência, eu e o soldado De Paulo. Recebemos a solicitação da
via
Copom de que os suspeitos estariam no local. Deslocamos até lá e deparamos com
os mesmos
no local do fato.

Promotor de Justiça:
Certo. E eles falaram o que estavam fazendo ali? Comentaram algo? Como foi essa situação?

Rafael Augusto da Silva:
Eles alegaram que
pensavam que o material era de descarte
, mas era uma
propriedade privada
e eles tinham conhecimento de que o material
tinha valor
e que poderiam arrecadar algum valor com ele.

Promotor de Justiça:
Entendi. Eles estavam num carro, o senhor se lembra?

Rafael Augusto da Silva:
Sim, estavam em uma
Saveiro
. Porém, no momento do fato, não havia material no carro. Acho
que tinham acabado de retornar, parece que já tinham levado uma carga.

Promotor de Justiça:
Isso que eu ia perguntar: na hora que vocês chegaram, o senhor notou se eles já tinham separado alguma coisa ou não tinham mexido em nada ainda?

Rafael Augusto da Silva:
Naquele momento, ali, não. Mas eles mesmos [os réus] já tinham dito, e havia uma outra testemunha no local que falou que eles
já tinham levado material para uma terceira pessoa
. Essa terceira pessoa parece que comentou com alguém que avisou a vítima que o material estava sendo recolhido lá

O presente caso traz à baila discussão clássica da dogmática penal, amplamente tratada pela doutrina, acerca da aplicação do erro de tipo, seja ele escusável ou inescusável
.

Embora ambas as modalidades possam, em tese, excluir o dolo, a prova produzida nos autos evidencia, de forma inequívoca, que os apelantes tinham ciência de que a sucata possuía proprietário legítimo, não se tratando, portanto, de mera coisa abandonada (
res
derelicta
).

O contexto probatório, portanto, afasta de modo categórico a tese de erro de tipo ou de atuação em boa-fé.

Acrescente-se que a conduta dos apelantes revela plena consciência da ilicitude do agir, evidenciada pelas circunstâncias fáticas que envolveram a subtração e a posterior destinação da sucata, incompatíveis com a alegação de desconhecimento acerca da titularidade do bem
.

A jurisprudência deste sodalício
mantém o
entendimento sobre o tema
:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001902-23.2021.8.11.0011
.

APELANTE
: SILVIO BRANIZIO PINTO
.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ERRO DE TIPO E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo ambas prestações pecuniárias no valor de dois
salários mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a conduta do recorrente
está amparada por erro de tipo, a justificar a absolvição
;

(
ii
) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto;

(
iii
) saber se é cabível a substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos, e se o valor da prestação pecuniária pode ser reduzido;

(
iv
) saber se o recorrente deve ser
isentado
do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de erro de tipo foi afastada ante a clareza e coerência dos depoimentos da vítima e testemunhas, que descreveram a conduta dolosa do agente, inclusive com tentativa de fuga.

4. O princípio da insignificância não é aplicável diante do valor do bem (R$ 400,00) e da reprovabilidade do comportamento, revelando dolo e periculosidade social.

5. A substituição da pena por duas restritivas de direitos mostra-se inadequada à luz do art. 44, § 2o, do Código Penal, que autoriza, nos casos de pena igual a 1 ano, a conversão apenas em multa ou uma restritiva.

6. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta, devendo ser reduzida a um
salário mínimo
.

7. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC c/c art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1
. Não configura erro de tipo a alegação genérica de equívoco na subtração do bem, quando o conjunto probatório demonstra conduta dolosa
. 2. É inaplicável o princípio da insignificância quando presentes reprovabilidade acentuada da conduta e indicativos de reiteração delitiva. 3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano por apenas uma restritiva de direitos. 4. O valor da prestação pecuniária deve respeitar o mínimo legal, salvo fundamentação concreta."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44, § 2o; 45, § 1o; 155, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 672.632, Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
15/06/2021; TJMT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/09/2024; TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17/09/2024.

(N.U 1001902-23.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025,
publicado
no DJE 19/09/2025
)
. (grifo meus).

Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, tem-se

“Não se configura erro de tipo quando o agente ignora deliberadamente elementos evidentes da realidade fática, especialmente quando as circunstâncias externas indicam, de forma clara, a ilicitude da conduta.”

Dessa forma, a atuação dos apelantes, aliada aos elementos colhidos na instrução, demonstra que não houve equívoco escusável
quanto à natureza da coisa, mas sim deliberada violação ao direito de propriedade alheia.

Evidencia-se que os apelantes agiram de forma livre e consciente, com inequívoca vontade de subtrair coisa alheia móvel, cientes da existência de legítimo proprietário e da ilicitude do comportamento, preenchendo, assim, o núcleo do tipo penal do crime de furto.

Assim, resta plenamente caracterizada a tipicidade da conduta imputada, bem como o elemento subjetivo do dolo, inexistindo erro de tipo, seja escusável ou inescusável, ou qualquer outra circunstância apta a afastar a responsabilidade penal, o que impõe o reconhecimento da plena adequação típica da conduta descrita na exordial acusatória e a rejeição definitiva da tese defensiva absolutória neste ponto.

Da Manutenção da Qualificadora do Concurso de Agentes

Igualmente não prospera a alegação defensiva de que
Tayane
Prestes Carvalho teria sido mera acompanhante do corréu, sem participação efetiva na empreitada criminosa.

O conjunto probatório revela, de forma segura, que a apelante teve atuação ativa e consciente na prática delitiva. O depoimento da testemunha
Salatier
Loures Rosa é firme ao afirmar que ela esteve presente em todas as ocasiões, participando diretamente das negociações para a venda da sucata subtraída, circunstância que evidencia contribuição relevante para o resultado criminoso.

A prova coligida demonstra, ainda, que a participação da apelante não se deu de forma episódica ou ocasional. Ao contrário, esteve envolvida em ao menos três viagens destinadas à coleta e posterior comercialização da sucata, em conjunto com o corréu, o que torna absolutamente inverossímil a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do material. Tal contexto afasta, de maneira categórica, a tese defensiva de ausência de dolo ou de participação de menor importância.

Some-se a isso o fato de que ambos os apelantes apresentavam a mesma versão inverídica ao comprador, afirmando que a sucata seria proveniente da fazenda de um suposto “patrão” que teria autorizado a
retirada. Essa justificativa mendaz revela ajuste prévio, unidade de desígnios e plena consciência da ilicitude da conduta, reforçando a existência do liame subjetivo exigido para a configuração do concurso de pessoas.

A doutrina penal é pacífica ao estabelecer que, para a incidência do art. 29 do Código Penal, exige-se o vínculo psicológico entre os agentes, consubstanciado na comunhão de vontades voltadas à prática do mesmo ilícito. No caso, a atuação conjunta na coleta, transporte e comercialização da sucata evidencia o domínio funcional do fato por ambos os réus, que agiram de forma coordenada e colaborativa, com o objetivo comum de obtenção de lucro ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício mantém entendimento consolidado de que a comprovação da atuação conjunta de dois ou mais agentes impede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – 2. DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO POR DOIS AGENTES – UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA – 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO ART. 155, §4o, II, DO CP – INVIABILIDADE – FRAUDE COMPROVADA – 4. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 5. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – 6. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação por Furto qualificado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, onde relatam que os réus foram surpreendidos, logo após subtraírem a res furtiva do estabelecimento comercial;

2. A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o delito de Furto Qualificado foi praticado por mais de um agente, obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas
.
3. Comprovado que, para a execução do crime, o réu se valeu de ardil, subtraindo objetos de estabelecimento comercial enquanto seu comparsa, fazendo-se passar por cliente, distraía o atendente da loja, justificada está a aplicação
da qualificadora da fraude (art. 155, § 4o, II do CP);

4. É adequada, para cada vetorial negativa, o incremento na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

5. É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu tem múltiplas condenações definitivas;

6. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.

(N.U 1001629-41.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
publicado
no DJE 07/03/2023)

Portanto, restando devidamente comprovados o liame subjetivo, a unidade de desígnios e a atuação conjunta dos apelantes, mostra-se correta a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância ou em atipicidade da conduta da apelante
Tayane
Prestes Carvalho.

Da Dosimetria da Pena e da Continuidade Delitiva

No que se refere à dosimetria, verifica-se que as penas foram fixadas de forma adequada,
proporcional e devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

No caso de
Jhon

Heriksen
Mendonça Fernandes, a
exasperação da pena-base mostra-se justificada em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados nos autos (processo n. 2000015-85.2022.8.11.0064), tendo a reincidência sido corretamente reconhecida em fase posterior (processo n. 0013036-07.2018.8.11.0064)
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exasperação da pena-base é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes comprovados por condenação transitada em julgado diversa daquela utilizada para fins de reincidência, não configurando
bis in idem
:

É possível a valoração negativa dos maus antecedentes e, em momento posterior, o reconhecimento da reincidência, desde que lastreados em condenações distintas, inexistindo bis in
idem.

(STJ, HC 687.986/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
16/08/2022).

Q
uanto à
apelante
Tayane
Prestes Carvalho,
a reincidência também restou devidamente comprovada, legitimando o agravamento da reprimenda nos termos legais.

No tocante à continuidade delitiva, correta a incidência do art. 71 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados em sequência temporal próxima, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2024
, contra a mesma vítima, no mesmo local e mediante idêntico
modus operandi
, inclusive com a utilização do mesmo veículo utilitário.

Rogério Greco leciona:

“A continuidade delitiva não exige identidade absoluta de condutas, mas sim semelhança objetiva e unidade de desígnios, sendo perfeitamente compatível com a renovação do dolo a cada novo crime.”

Registre-se, por oportuno, que não procede a alegação defensiva de que a reiteração das condutas teria decorrido de uma única percepção inicial de que a sucata se trataria de material abandonado, circunstância que afastaria o dolo em relação aos três fatos.

Ainda que, em tese, se cogitasse eventual impressão inicial equivocada, o conjunto probatório revela que os apelantes retornaram em dias sucessivos ao mesmo local, entrando em propriedade rural cercada, com acesso por portão e sinalização expressa de “proibida a entrada”, para novamente retirar e comercializar o material com terceiro, atribuindo-lhe, de forma inverídica, origem diversa.

Tais elementos evidenciam que, em cada um dos episódios, havia plena consciência de se tratar de bem alheio e deliberado propósito de subtraí-lo, afastando, portanto, a incidência de erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal, e reforçando a tipicidade subjetiva das condutas.

Desse modo, a continuidade delitiva reconhecida na sentença não se funda em mera repetição automática de um comportamento supostamente neutro, mas na unidade de desígnios evidenciada pela prática de
três furtos sucessivos, em curto lapso temporal, contra a mesma vítima e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Tal situação fática encontra amparo exemplar para o preenchimento dos requisitos do crime continuado, segundo a doutrina de Cleber Masson, que assim leciona:

“(i) pluralidade de condutas; (
ii
) pluralidade de crimes da mesma espécie e (
iii
) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.”

Há, assim, simultaneamente, resolução criminosa única e renovação do dolo em cada episódio, o que legitima a incidência do art. 71 do Código Penal e afasta a tese defensiva de que a conduta reiterada seria incompatível com o reconhecimento do crime continuado.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento do crime
continuado
se operou
em benefício dos réus
, ao afastar a aplicação das regras do concurso material, que resultariam em reprimenda mais gravosa.

Diante desse cenário, verifica-se que a prova oral e documental é firme, coesa e harmônica ao demonstrar o dolo, a autoria e a materialidade delitiva, não havendo reparos a serem feitos na sentença combatida, que se mostra em consonância com o conjunto probatório e com o ordenamento jurídico vigente.

Registre-se, ainda, em atenção à tese expressamente veiculada nas razões recursais, que a manutenção da condenação não implica qualquer mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), tampouco afronta o
standard
probatório exigido para o édito condenatório.

Ao revés, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação penal somente se legitima quando amparada em prova firme, segura e inequívoca, apta a afastar dúvida razoável quanto à autoria, à materialidade e ao elemento subjetivo do tipo penal.

No caso concreto, os depoimentos coerentes da vítima, das testemunhas e do policial militar, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados aos demais elementos documentais constantes dos autos, evidenciam
de forma segura o dolo dos apelantes na subtração da sucata, afastando a alegação de erro de tipo essencial e de atuação em boa-fé.

Não remanesce, portanto, incerteza relevante acerca do elemento volitivo da conduta que autorize a aplicação do
princípio in dubio pro reo
, razão pela qual não procede a alegação de que a condenação teria violado a presunção de inocência ou se fundado em juízo meramente probabilístico.

Assim,
NEGO

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026